Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-28.2024.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-28.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELENA RITA DE SOUZA - CPF: 008.868.051-71 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELENA RITA DE SOUZA
.

APELADO(S):

PARANA BANCO S/A
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGADAS IRREGULARIDADES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da ausência de provas de irregularidades na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação das alegadas irregularidades na contratação do empréstimo consignado, como prazos de financiamento divergentes dos informados e ausência de recebimento dos valores contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não conseguiu comprovar a inexistência do recebimento do empréstimo consignado e a alegada divergência entre os prazos de financiamento contratados e informados, nos
termos do art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Diante da ausência de comprovação das irregularidades apontadas, não se pode falar em nulidade contratual, repetição de indébito ou dano moral, sendo correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A ausência de prova das alegadas irregularidades na contratação do empréstimo consignado impede o reconhecimento de nulidade contratual, repetição de indébito ou danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no 1006061-72.2017.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2020, pub. 20/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé
que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is
, que visava a
declaração da
nulidade do negócio jurídico
,
bem como, a repetição do indébito e, ainda danos morais
decorrentes de supostos vícios na conclusão da contratação do empréstimo consignado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte apelada –
Nulidade contratual
.

2.
Da abusividade dos descontos.

3.
Da ocorrência dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 235951394), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ELENA RITA DE SOUZA.

APELADO(S):
PARANA BANCO S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a
declaração da nulidade do negócio jurídico, bem como, a repetição do indébito e, ainda danos morais
decorrentes de supostos vícios na conclusão da contratação do empréstimo consignado.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte PARANA BANCO S/A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da conduta ilícita da parte apelada – Nulidade contratual.

A apelante sustenta em peça inicial que foi abordada pelo Banco apelado oferecendo um empréstimo consignado, exclusivo do INSS, cujo valor disponível seria depositado em sua conta corrente e as parcelas fixas
, depósito que alega nunca ter ocorrido
. Contudo, com a ajuda de um parente próximo, em consulta ao seu extrato de empréstimo consignado, verificou que as informações referentes ao supracitado empréstimo estavam divergentes da proposta informada no ato de contratação. Afirma que o prazo de financiamento está muito superior ao que foi informado à consumidora na da
ta
da contratação e por ser analfabeta contratou o produto sem conhecer o conteúdo das cláusulas.

Em peça impugnatória, a apelante assevera que “
A Autora jamais contratou ou autorizou qualquer débito em sua aposentadoria
” (ID. 235951390 – pág. 1), divergindo do que foi inicialmente afirmado pela própria parte, quando não nega a relação jurídica apenas discorda quanto a forma como foi pactuado o referido contrato de empréstimo consignado.

Ademais
, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante,
quanto a ausência de recebimento dos valores contratados a título de empréstimo, bem como, não se tem notícia nos autos, de como seria pactuado o contrato inicial, para que configure um prazo de financiamento “
muito superior ao que foi informado à consumidora
” (ID.
235951352 – pág. 3
)
, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal, não havendo que se falar na ocorrência dos danos morais e materiais, ante a ausência de responsabilidade da instituição financeira apelada
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024